Tribunal: TJDFT
Processo: 0006758-93.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO. QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO NO FURTO QUALIFICADO. INCOMPATIBILIDADE. REGIME SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. NÃO CABIMENTO. PARCIAL PROVIMENTO.

1. Inaplicável o princípio da insignificância nos casos de furto, se os bens subtraídos não somam valor irrisório, o crime é qualificado pelo rompimento de obstáculo e o acusado é reincidente, ostentando condenação anterior por delito de furto.

2. O reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo prescinde da realização da prova técnica, que pode ser suprida por outros meios de prova.

3. A causa de aumento prevista no § 1° do artigo 155, do CP, não se aplica ao furto qualificado, no qual as penas já são mais severamente agravadas pelo legislador.

4. Sendo o acusado reincidente específico, é adequado o regime inicial semiaberto e não cabe a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.